Tribunal: TJDFT
Processo: 0704082-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART 523, § 1o, CPC. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IDÊNTICA BASE DE CÁLCULO. VALOR DO DÉBITO. INCIDÊNCIA ISOLADA E NÃO SUCESSIVA E CUMULATIVA. RECURSO PROVIDO.
1. “A base de cálculo sobre a qual incidem os honorários advocatícios devidos em cumprimento de sentença é o valor da dívida (quantia fixada em sentença ou na liquidação), acrescido das custas processuais, se houver, sem a inclusão da multa de 10% (dez por cento) pelo descumprimento da obrigação dentro do prazo legal (art. 523, § 1o, do CPC/2015)” (REsp 1757033/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 15/10/2018).
2. Recurso conhecido e provido.